Tribunal: TJDFT
Processo: 0700361-47.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700361-47.2023.8.07.0018 RECORRENTE: SANDRO MARTINS RIBEIRO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AFASTADA. CONCURSO PÚBLICO. EXAME MÉDICO. CANDIDATO INAPTO. EXERCÍCIO DA ATIVIDADE POLICIAL. ATO ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE. NÃO CARACTERIZADA. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. EXCEPCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta em face de sentença que julgou improcedente a pretensão autoral, consistente na declaração de nulidade do ato administrativo que o considerou inapto para o cargo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em averiguar existência de nulidade no ato administrativo que considerou inapto o candidato por possuir discopatia da coluna lombar. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não há nulidade, por defeito de fundamentação ou julgamento contrário à prova dos autos, de sentença que decide contrariamente à pericial judicial, pois do contexto fático-probatório carreado aos autos pode-se extrair elementos suficientes para firmar a convicção do magistrado sobre a matéria posta em debate, com a sentença devidamente fundamentada acerca da tese acolhida. Preliminar de nulidade rejeitada. 4. O edital é a lei que regulamenta o concurso público, vinculando os candidatos e Administração, sendo que o exame médico tem por escopo aferir a higidez do candidato a exercer o cargo, conforme critérios estabelecidos nas regras editalícias. 5. O Edital do concurso enumera a discopatia entre as condições incapacitantes e, apesar de a perícia judicial considerar o autor apto para o cargo, faz recomendações que são incompatíveis com a própria natureza e com o exercício do cargo de agente da polícia civil. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido. Preliminar de nulidade processual rejeitada. No mérito, recurso não provido. Sentença mantida. Teses de julgamento: “1. A exclusão de candidato que possui condição considerada incapacitante para o exercício do cargo pelo edital não configura ilegalidade do ato administrativo.” ___________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485 e 371. Jurisprudência relevante citada: AgInt no REsp n. 1.806.066/DF de relatoria do Ministro Herman Benjamin, da Segunda Turma do STJ; Acórdão 1889792 do Des. Leonardo Roscoe Bessa da 6a Turma Cível; Acórdão 1352032 da Des. Leila Arlanch da 7a Turma Cível. O recorrente alega violação aos artigos 489, §1o, inciso IV, 1.022, incisos II, parágrafo único, inciso II, e 1.025, todos do Código de Processo Civil, sustentando a ocorrência de omissão, ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional, porquanto o acórdão vergastado diverge do laudo pericial. Afirma que, conforme relatado pelo perito, o recorrente está apto para o exercício do cargo, apresentando quadro assintomático e não indicativo de procedimento cirúrgico. Discorre acerca do Tema 1.015 do STF, destacando a ilegalidade da reprovação do recorrente. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 489, §1o, inciso IV, 1.022, incisos II, parágrafo único, inciso II, e 1.025, todos do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que (ID 68703667): A banca examinadora fundamentou a inaptidão de maneira suficiente, conforme o parecer juntado aos autos (ID 65878722), tendo em vista que o motivo apontado foi que a condição que acomete o autor é incompatível com o exercício do cargo; poderá ter a potencialização da alteração clínica encontrada com o desempenho das atribuições e que a alteração clínica constatada pode causar situação que coloque em risco a segurança do candidato e(ou) de terceiros, durante o exercício do cargo. Ademais, as ponderações trazidas pelo perito judicial são compatíveis com a conclusão pela inaptidão, especialmente quando recomenda o exercício de funções predominantemente de natureza administrativa, que não demandem esforços físicos, além de recomendar evitá-los. Tais recomendações vão de encontro à própria natureza do cargo de agente de polícia civil que, por cuidar da segurança pública, costumeiramente tem que estar apto a realizar esforços físicos intensos. Outrossim, chama a atenção a observação da banca examinadora, no sentido da possibilidade de colocar em risco a segurança do candidato ou de terceiros. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, verifica-se que o acórdão impugnado se manifestou de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia, e nessa situação, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste afronta aos arts. 489, 1.022 e 1.025 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.718.480/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 28/2/2025). Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002